Tribunal: STF
Processo: AI 244072
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Dano
 moral. Pessoa
Jurídica. Protesto indevido de título cambial pelo Banco agravante. 3.
 Aspectos
de fato amplamente analisados pelo acórdão local, inclusive no que
 concerne às
circunstâncias em que se fez o protesto. Reexame de fatos e provas da
 causa.
Inviabilidade. Súmula 279. 4. Agravo regimental desprovido.